Tribunal: TJDFT
Processo: 0707656-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. ESCOLHA DO RITO. FACULDADE DO CREDOR. ARTIGO 528, § 8o DO CPC ALTERAÇÃO EX OFFICIO. IMPOSSIBILIDADE. CONCORDÂNCIA DO CREDOR. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A concessão da tutela de urgência, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma prescrita no artigo 300 do CPC.
2. O legislador ordinário disciplinou mais de um mecanismo para satisfação dos alimentos e concedeu ao credor a faculdade da escolha pelo rito que entender adequado à satisfação de seu crédito.
3. A escolha do credor não deve ser obstada pelo julgador quando preenchidos os devidos requisitos legais, salvo se o exequente se manifestar expressamente pela conversão do rito.
4. Tendo em vista a concordância da parte credora com a alteração do rito não mais subsistem razões aptas a reformar a decisão judicial que determinou a conversão do rito procedimental, para o da penhora.
5. Recurso conhecido e desprovido.